Tribunal: TRF3
Processo: 5000068-34.2023.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
495/549)

5000068-34.2023.4.03.6111

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000068-34.2023.4.03.6111

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE CARLOS COITO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO SALVADOR FRUNGILO - SP179554-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CARLOS COITO

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO SALVADOR FRUNGILO - SP179554-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EMPRESA EXTINTA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. ADMISSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo apenas um interregno por enquadramento de categoria profissional e indeferindo a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se o indeferimento de prova pericial para comprovação de atividade especial em empresa extinta (baixada) configura cerceamento de defesa; e (ii) se é cabível a intervenção judicial para a produção de prova técnica em empresa ativa sem a comprovação da recusa no fornecimento do PPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento das atividades da empresa empregadora constitui óbice à obtenção de PPP. O julgamento antecipado da lide, com o indeferimento dessa modalidade probatória, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

4. Para a validade da perícia por similaridade, incumbe à parte autora o ônus de indicar a empresa paradigma e comprovar a identidade de ramo de atividade, funções, condições ambientais e maquinários, cabendo ao perito judicial a verificação in loco de tais requisitos.

5. Quanto à empresa ativa, o Poder Judiciário não atua como auxiliar administrativo da parte. A determinação de perícia ou expedição de ofício pressupõe a prova de que o segurado diligenciou junto ao empregador e teve o fornecimento do documento recusado. Ausente essa prova, não se justifica a intervenção, ressalvada a possibilidade de nova tentativa no curso da reabertura da instrução processual decorrente da anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: "1. O encerramento das atividades da empresa empregadora configura justa causa para a realização de perícia técnica por similaridade (indireta) visando à comprovação de tempo especial, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A realização da perícia por similaridade pressupõe que a parte autora indique a empresa paradigma e comprove a identidade de ramo de atividade, funções, condições ambientais e maquinários."

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; art. 496, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada nominalmente no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000068-34.2023.4.03.6111

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE CARLOS COITO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO SALVADOR FRUNGILO - SP179554-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO SALVADOR FRUNGILO - SP179554-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CARLOS COITO

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JOSÉ CARLOS COITO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 02/05/1991 a 30/08/1993 (Neoglass), 01/01/1994 a 14/06/1995 e 02/01/1996 a 23/11/2018 (Indústrias Marques da Costa).

A r. sentença (Id. 278306399) julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a especialidade apenas do interregno de 01/01/1994 a 28/04/1995, por enquadramento da categoria profissional de torneiro mecânico. O MM. Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial e rejeitou o reconhecimento dos demais períodos, sob o fundamento de ausência de formulários para a empresa Neoglass e de irregularidade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da empresa Indústrias Marques da Costa (ausência de responsável técnico). Em consequência, averbou-se o tempo especial reconhecido, indeferindo-se o benefício por insuficiência de tempo de contribuição.

Apela a parte autora (Id. 278306402), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta a imprescindibilidade da produção de prova pericial indireta ou por similaridade, tendo em vista o encerramento das atividades da empresa Neoglass e a recusa da empresa Indústrias Marques da Costa em retificar o PPP, fatos que impossibilitam a comprovação da exposição a agentes nocivos pela via documental ordinária. Requer a anulação do julgado e a reabertura da instrução processual.

Recorre também o INSS (Id. 278306405), pugnando pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, pela reforma da sentença quanto ao reconhecimento da atividade especial de torneiro mecânico no período de 01/01/1994 a 28/04/1995, alegando impossibilidade de enquadramento por categoria profissional.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, destaco que o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, o valor da causa foi fixado em R$ 162.522,75 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), montante que não excede o limite legal, de modo que, indefiro o pedido do INSS de submissão ao reexame obrigatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS.

A controvérsia central devolvida a esta Corte diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial técnica para a comprovação da especialidade nos períodos laborados nas empresas Neoglass e Indústrias Marques da Costa.

Do Cerceamento de Defesa – Período na empresa NEOGLASS (02/05/1991 a 30/08/1993)

A parte autora sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o indeferimento da prova pericial a impediu de comprovar a exposição a agentes nocivos, uma vez que a empresa empregadora encerrou suas atividades, tornando impossível a obtenção de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Assiste razão ao recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa Neoglass encontra-se baixada junto aos órgãos competentes. Em tais situações, o indeferimento da prova pericial ignora a impossibilidade material decorrente do fechamento da empresa. O direito à prova é garantia constitucional e, no âmbito do Direito Previdenciário, o magistrado deve buscar a verdade real, não podendo o segurado ser penalizado por circunstâncias alheias à sua vontade, como a extinção da pessoa jurídica empregadora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme ao reconhecer que, na impossibilidade de realização de perícia no local de trabalho por encerramento das atividades, admite-se a aferição indireta ou por similaridade.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual, oportunizando-se a realização de perícia técnica por similaridade.

Ressalte-se, contudo, que para a validade e eficácia dessa prova, caberá à parte autora comprovar a similaridade da empresa paradigma com a empresa em que o segurado laborou. Essa comprovação deve abranger a demonstração de que se trata do mesmo ramo de atividade, com identidade de funções, condições ambientais e maquinários.

Ao perito judicial nomeado, por sua vez, incumbirá o dever de verificar in loco se esses requisitos de similaridade encontram-se presentes na empresa indicada, a fim de se aferir, com a segurança necessária, as reais condições de trabalho a que o trabalhador esteve sujeito à época.

Da Situação da empresa INDÚSTRIAS MARQUES DA COSTA (02/01/1996 a 23/11/2018)

Quanto ao período laborado na empresa Indústrias Marques da Costa, a parte autora alega que a empregadora se negou a fornecer o PPP indicando o responsável pelos registros ambientais.

Embora a parte autora alegue a recusa no fornecimento ou retificação do documento, não há nos autos comprovação efetiva de que tenha tentado obter o documento correto e de que a empresa tenha negado o pedido (v.g., cópia de e-mail, notificação extrajudicial com aviso de recebimento, protocolo de atendimento).

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito, inclusive a resistência de terceiros em fornecer documentos essenciais, incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O Poder Judiciário não deve atuar como mero auxiliar administrativo do segurado, substituindo-se a ele na obtenção de provas que lhe são acessíveis, salvo se demonstrada a recalcitrância da empresa.

Somente mediante a verificação de que a parte diligenciou junto à empresa e teve seu pleito negado é que seria lícito requerer ao Judiciário a expedição de ofício ou a determinação de perícia, em observância ao princípio dispositivo.

Não obstante, considerando que a sentença será anulada em razão do cerceamento de defesa verificado no tópico anterior, a instrução processual será reaberta em sua totalidade. Assim, nada obsta que a parte autora, no retorno dos autos à origem, diligencie novamente junto à empresa Indústrias Marques da Costa para obter o PPP regular ou comprove documentalmente a recusa, a fim de legitimar eventual pedido de prova técnica também quanto a este interregno.

Da Apelação do INSS

Tendo em vista a anulação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, resta prejudicada a análise da apelação interposta pelo INSS. A nova decisão a ser proferida pelo juízo de origem deverá abranger a totalidade dos períodos controvertidos, após a devida instrução.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual e, por consequência, julgo prejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EMPRESA EXTINTA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. ADMISSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo apenas um interregno por enquadramento de categoria profissional e indeferindo a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se o indeferimento de prova pericial para comprovação de atividade especial em empresa extinta (baixada) configura cerceamento de defesa; e (ii) se é cabível a intervenção judicial para a produção de prova técnica em empresa ativa sem a comprovação da recusa no fornecimento do PPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento das atividades da empresa empregadora constitui óbice à obtenção de PPP. O julgamento antecipado da lide, com o indeferimento dessa modalidade probatória, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

4. Para a validade da perícia por similaridade, incumbe à parte autora o ônus de indicar a empresa paradigma e comprovar a identidade de ramo de atividade, funções, condições ambientais e maquinários, cabendo ao perito judicial a verificação in loco de tais requisitos.

5. Quanto à empresa ativa, o Poder Judiciário não atua como auxiliar administrativo da parte. A determinação de perícia ou expedição de ofício pressupõe a prova de que o segurado diligenciou junto ao empregador e teve o fornecimento do documento recusado. Ausente essa prova, não se justifica a intervenção, ressalvada a possibilidade de nova tentativa no curso da reabertura da instrução processual decorrente da anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: "1. O encerramento das atividades da empresa empregadora configura justa causa para a realização de perícia técnica por similaridade (indireta) visando à comprovação de tempo especial, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A realização da perícia por similaridade pressupõe que a parte autora indique a empresa paradigma e comprove a identidade de ramo de atividade, funções, condições ambientais e maquinários."

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; art. 496, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada nominalmente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual e, por consequência, julgar prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão